Tribunal: TJSP
Processo: 0028027-08.2021.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de mérito – Recurso da defesa – Descabimento – Histórico carcerário conturbado, com anotações de 02 faltas disciplinares de natureza grave e 01 média – Registro de fuga do estabelecimento prisional, com a prática de 02 extorsões mediante sequestro durante o período em que permaneceu foragido – Exame

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de mérito – Recurso da defesa – Descabimento – Histórico carcerário conturbado, com anotações de 02 faltas disciplinares de natureza grave e 01 média – Registro de fuga do estabelecimento prisional, com a prática de 02 extorsões mediante sequestro durante o período em que permaneceu foragido – Exame criminológico realizado, com resultado inconclusivo – Juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte – Inteligência do art. 182, do CPP – Agravo improvido.